Tribunal: TJES
Processo: 5000221-02.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000221-02.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ALMEIDA DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000221-02.2020.8.08.0032
Origem:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE
: JOAO ALMEIDA DE SOUZA
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.; FACINI COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE FATURA EM NOME DE TERCEIRO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre bloqueio de linha telefônica. A parte autora afirma ser titular da linha telefônica nº (28) 99945-7252. Alega ter procurado a 2ª ré (Facini Comércio e Telecomunicações LTDA EPP) a fim de quitar os débitos pendentes referentes à aludida linha telefônica. Aduz que a 2ª ré imprimiu novos boletos, os quais foram pagos em correspondente bancário. No entanto, mesmo após o pagamento dos débitos, os serviços da linha telefônica continuaram suspensos. Posteriormente, a parte autora notou que havia realizado o pagamento de faturas emitidas em nome de terceiro desconhecido e com número de telefone diverso [(28) 99945-7572]. Por entender que as rés são responsáveis pelo suposto erro no momento da emissão dos boletos e, consequentemente, pela suspensão dos serviços de telefonia, a parte autora requer a devolução do valor pago (R$ 265,53), bem como pugna pela condenação das rés em danos morais.

(2).

A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Em relação ao mérito recursal, a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que os boletos pagos em nome de terceiro foram emitidos erroneamente pela 2ª ré, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. A simples apresentação das faturas em nome de terceiro, por si só, não é capaz de comprovar os fatos alegados pela parte autora. Do mesmo modo, não se constata ato ilícito praticado pela 1ª ré (Telefônica Brasil S.A.), vez que os serviços de telefonia foram suspensos em decorrência de débitos pendentes, os quais o autor não comprova o pagamento. E mais, apesar de o autor ter apresentado comprovantes de pagamento, estes não correspondem à sua linha telefônica. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, bem como a impossibilidade de produção de prova inexistente por parte das rés, entende-se que a suspensão dos serviços de telefonia foi legítima.

(6).
Por fim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte das rés, não se constata dano moral a ser indenizado.

(7).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)